Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717210-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FONSECA DE MELO RECORRIDO: ORCILIO GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. CAUÇÃO. ALUGUERES EM ATRASO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 59, §1o inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com apoio no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Somente é necessária a notificação prévia do locatário no caso de denúncia do contrato, não se tratando de requisito indispensável ao ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Precedentes. 4. In casu, o contrato de locação está desprovido de garantia; o réu encontra-se inadimplente quanto aos aluguéis e acessórios da locação nos seus respectivos vencimentos e não houve a purgação da mora, devendo ser mantida a decisão que deferiu a liminar para determinar à parte ré que desocupe o imóvel posto “sub judice” no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e incisos, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91, afirmando a existência de áudio comprovando que não há atraso no pagamento do aluguel, razão pela qual deve ser afastada a alegação de que teria descumprido o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e incisos, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, e como exposto alhures, o contrato de locação está desprovido de garantia; o réu agravante encontra-se inadimplente quanto ao aluguel e acessórios da locação nos seus respectivos vencimentos e não houve a purgação da mora” (ID. 48064012). “Apenas por amor ao debate, importante destacar que o locador agravado fez a juntada do contrato de locação, firmado no ano de 2022 (Id. 153076527 dos autos originários). Acostou, também, planilha discriminada indicando as prestações mensais em atraso e os seus respectivos valores atualizados até o ajuizamento da ação (Id. 153076536). Em contrapartida, o locatário agravante não trouxe, em sede recursal e para fins de se eximir da liminar de despejo, nenhuma prova do pagamento das parcelas vindicadas, ou qualquer outro documento hábil a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. O locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis. A prova do pagamento incumbe àquele que o alega, como fato extintivo do direito autoral” (ID. 49992632). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016